Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) cuida-se na origem de alimentos compensatórios; (ii) a decisão impugnada indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica sob o fundamento de que a alegada confusão patrimonial carece de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o imediato deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50).
5. A parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (ocultação de patrimônio), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da respectiva sociedade empresária e de seu “sócio”, circunstância que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). Insuficiência, na presente fase processual, de isoladas alegações da parte interessada quanto à medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 370 e 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.455.785/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1o.7.2024, DJe 5.8.2024. TJDFT, acórdão 1988767, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 25.4.2025. TJDFT, acórdão 1259077, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 13.07.2020.